Tribunal: STF
Processo: ARE 1028804
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NA ADI 5.282. SOBRESTAMENTO EM SECRETARIA. 



    1.  A controvérsia é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, devendo os autos permanecerem em secretaria até o julgamento da ADI 5.282.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.